Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. LEILÃO ONLINE. SUPOSTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CORRENTES. DESCOBERTA DE FRAUDE. BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO NA CONTA DESTINO, PELO BANCO RECEPTOR. ESTORNO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA, EM RELAÇÃO AO BANCO QUE EFETUOU O BLOQUEIO. PEDIDO EXCLUSIVO DE ESTORNO DO VALOR BLOQUEADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO BANCO. ENCARGO A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA ESTELIONATÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUTOR VENCEDOR DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA SI NA 1a INSTÂNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Ainda que improvido o apelo interposto pelo autor, a conclusão se deu no sentido de que somente foi responsável pela fraude e pela propositura de ação a responsável financeira pelo leilão fraudulento, tendo sido somente ela condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Tendo sido vencedor da demanda o autor, não houve condenação imposta a ele de honorários sucumbenciais e, portanto, conquanto improvido o seu apelo, não se mostra possível e cabível a fixação de honorários recursais, com a consequente majoração dos honorários anteriormente fixados.
3.1. Ausente a fixação de honorários sucumbenciais em face do autor, resta impossibilitada a fixação de honorários recursais, uma vez que estes não são autônomos, sendo imprescindível para o seu arbitramento a existência de sucumbência anterior.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS E IMPROVIDOS.